Tribunal: STF
Processo: HC 272019
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. EXTRADIÇÃO DEFERIDA PELA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA ENTREGA DO PACIENTE AO ESTADO REQUERENTE. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES DA IMPETRANTE. LIMINAR INDEFERIDA. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Valentina Fabeiro, em 7.5.2026, em benefício de V. R. A. F., contra “ato do Chefe do Poder Executivo, ora AUTORIDADE COATORA, que mantém a prisão preventiva do extraditando quando já passados mais de 90 dias desde a comunicação ao Estado Requerente sobre a concessão da extradição sem que, contudo, tenha se procedido à assunção dos compromissos e à retirada do extraditando do território brasileiro, extrapolando e violando o prazo legal de 30 dias previsto no art. 22.4 do Decreto 4.975/2004 e prazo de 60 dias previsto no art. 92 da Lei n. 13.445/2017” (fl. 1, e-doc. 1).
O caso
2. Consta do processo que, em 14.2.2025, foi decretada a custódia cautelar do paciente na Prisão Preventiva para Extradição n. 1.214, Relatora a Ministra Cármen Lúcia.

3. Cumprido o mandado de prisão, o Governo do Paraguai apresentou a Extradição n. 1.933, deferida pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal em 5.8.2025:
“EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. PRISÃO DECRETADA PELA JUSTIÇA PARAGUAIA. PEDIDO FORMULADO PELO GOVERNO DO PARAGUAI. REQUISITOS FORMAIS ATENDIDOS EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO IMPOSTA NA SENTENÇA DEFINITIVA N. 250, PROFERIDA PELO TRIBUNAL COLEGIADO DE SENTENÇA EM 30.6.2022, TRANSITADA EM JULGADO EM 8.6.2023. CRIME DE VIOLÊNCIA FAMILIAR. DUPLA TIPICIDADE. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PELA POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO DA PENA PARA O BRASIL: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DETRAÇÃO DA PENA. EXTRADIÇÃO DEFERIDA. 
1. O pedido formulado pelo Governo do Paraguai atende aos pressupostos necessários ao deferimento, nos termos da Lei n. 13.445/2017 e do Decreto n. 4.975/2004, pelo qual se internalizou, no direito brasileiro, o Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul. O Estado requerente dispõe de competência jurisdicional para processar e julgar os crimes imputados ao extraditando e para executar a sentença condenatória imposta. 
2. O Estado requerente dispõe de competência jurisdicional para processar e julgar o crime imputado ao extraditando na Sentença Definitiva n. 250 e executá-la. 
3. Requisito da dupla tipicidade cumprido quanto ao fato delituoso imputado ao extraditando, correspondente, no Brasil, ao crime de violência doméstica. 
4. Inocorrência de prescrição pela legislação brasileira e paraguaia. 
5. Teses de defesa que não infirmam o presente pleito de extradição. 
6. Determinada a detração do tempo de prisão para fins de extradição ao qual submetido o extraditando. 
7. Extradição deferida” (Ext n. 1.933, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.10.2025).

4. Transitado em julgado o acórdão, o paciente formulou requerimentos de concessão de liberdade, sob o argumento de que o Estado-requerente não havia cumprido o prazo legal para assumir os compromissos necessários a dar seguimento ao processo de entrega.

5. Em 23.4.2026, não conheci dos requerimentos formulados pela defesa e determinei o imediato arquivamento da Extradição n. 1.933.

6. Em 7.5.2026, impetrou-se o habeas corpus, apontando como autoridade coatora o Presidente da República. A impetrante sustenta “ilegalidade na manutenção da prisão preventiva para fins de extradição do ora paciente tendo em vista que já passados mais de 90 dias desde a comunicação ao Estado paraguaio (comunicado em 28/01/2026) acerca da concessão da extradição (concedida em 05/08/2025) sem que, até então, tenha sido efetuada a assunção dos compromissos e dado andamento ao processo de entrega/retirada do extraditando do território nacional” (fl. 3, e-doc. 1).

Alega que “a manutenção da prisão preventiva viola frontalmente o art. 22.4 do Decreto 4.975/2004 (Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul) que estipula o prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de notificação, para que o Estado Parte requerente retire a pessoa reclamada, sob pena de esta será posta em liberdade, bem como, o prazo de 60 dias previsto no art. 92 da Lei n. 13.445/2017” (fl. 3, e-doc. 1).

Afirma que, “até o presente momento, contudo, o Estado Paraguaio não assumiu os compromissos e não realizou nenhum ato para dar seguimento ao processo de entrega, em violação ao disposto no artigo 22.4 do Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul e nos artigos 92 e 93 da Lei n. 13.445/2017” (fl. 4, e-doc. 1).
Enfatiza ter sido “isso (...) confirmado pelo Coordenador-Geral de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas em 08 de abril de 2026, quando informou ao Supremo Tribunal que ‘o pedido de assunção dos supracitados compromissos foi realizado reiteradas vezes’, mas não obtiveram resposta do Estado paraguaio (fl. 1, e-doc. 54, Ext 1933)” (fl. 5, e-doc. 1).

Anota que, “em casos idênticos, este Eg. Supremo Tribunal Federal já deferiu a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva de extraditando quando o Estado requerente não providencia a sua retirada do território brasileiro no prazo estipulado no Acordo/tratado de extradição específico” (fl. 6, e-doc. 1).

Argumenta que, “embora formalmente se alegue que o procedimento ainda se encontra na fase de assunção dos compromissos, é evidente que tal etapa integra o próprio prazo legal de 30/60 dias, o qual se inicia a partir da notificação do Estado requerente acerca do deferimento da extradição, nos termos do ARTIGO 22 - 4 do Decreto nº 4.975/2004 – que no presente caso se deu inclusive antes do dia 28 de janeiro de 2026 – não sendo admissível sua dilação indefinida sob pena de esvaziamento da norma” (fl. 6, e-doc. 1).

Ressalta que “o Paraguai já possui conhecimento da concessão da extradição ao menos desde 02/02/2026 (fl. 1, e-doc. 47, Ext 1933)” (fl. 7, e-doc. 1).

Realça “não exist[ir] qualquer outro motivo para a manutenção da prisão preventiva do paciente, vez que não responde a nenhum outro processo criminal no Brasil e/ou outro processo de extradição” (fl. 8, e-doc. 1).

Relata que, “da pena imposta pela sentença paraguaia (2 anos e 6 meses), o extraditando já cumpriu o total de 2 anos, 1 mês e 31 dias. Conforme informações prestadas pelo Estado Paraguaio em 24/02/2025 (e-doc. 1, p. 16; ID 2bf21081; Ext 1933) o extraditando já havia cumprido 11 meses e 10 dias da pena imposta na sentença, sendo que ao tempo em que solicitada a extradição ainda lhe restava cumprir 1 ano, 6 meses e 20 dias. Some-se a isso o fato de que está cumprindo prisão preventiva no Brasil desde o dia 17/02/2025 até a presente data (e-doc. 11, fl. 39, PPE n. 1.214). Dessa forma, a extinção da pena pelo cumprimento integral está prevista para o dia 05/09/2026” (fl. 8, e-doc. 1).

Enfatiza que “o cálculo supra, somado à mora injustificável do Estado requerente em assumir os compromissos a fim dar seguimento ao processo de retirada, demonstra a violação ao direito de locomoção do ora paciente, bem como, o esvaziamento do próprio instituto da extradição, vez que o extraditando se encontra na iminência de cumprir a pena total já imposta” (fl. 8, e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“Ante o exposto, requer-se o recebimento e processamento do presente habeas corpus, deferindo-se o pedido de medida liminar, a fim de que seja determinada, até o julgamento final deste writ, a revogação da prisão preventiva do ora paciente, colocando-o em liberdade imediatamente, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas, sob pena de afronta ao artigo 22. 4 do Decreto nº 4.975/2004 e Art. 92 e 93 da Lei n 13.445/2017. 
Ao final, pugna-se pela concessão da ordem – ainda que de ofício, em não sendo conhecido o habeas corpus, nos conforme dispõe o art. 647-A, incluído pela Lei nº 14.836, de 2024 –, com a confirmação da medida liminar para que seja ele mantido em liberdade. 
Nesses termos, pede deferimento”.

7. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção à Prisão Preventiva para Extradição n. 1.214 e à Extradição n. 1.933, com fundamento no caput do art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 7).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

8. Neste exame preambular, a exposição dos fatos e as circunstâncias presentes e comprovadas na ação conduzem ao indeferimento da medida liminar requerida.

9. Ao não conheceu pedido análogo formulado pela impetrante na Extradição n. 1.933, foi enfatizado que, transitado em julgado o acórdão pelo qual deferida a extradição e realizadas as comunicações, está esgotada a jurisdição deste Supremo Tribunal, passando-se “à competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo a decisão acerca da entrega ou não do extraditando, o que se trata de ato de soberania nacional sem vinculação à decisão judicial” (HC n. 136.898-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.9.2017).

10. Na espécie, a Coordenação-Geral de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas do Ministério da Justiça e Segurança Pública informou, em 8.4.2026, na Extradição n. 1.933, estar aguardando a assunção dos compromissos previstos no art. 96 da Lei n. 13.445/2017 pelo Estado requerente, para posterior decisão administrativa de autorização da entrega do paciente pela Secretaria Nacional de Justiça:
“2. Informo que, neste momento aguardamos que a Autoridade Central estrangeira assuma os compromissos previstos no artigo 96 da Lei 13.445/2017, segundo preceitua o artigo 269, § 1º do Decreto n. 9.199/2017, para proceder com os trâmites de entrega do extraditando. 
3. Recebida a documentação, e, uma vez proferida a decisão administrativa de autorização da entrega pela Secretaria Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, consoante prevê o artigo 11 da Portaria nº 218/2017 deste Ministério, o Estado requerente será formalmente notificado para proceder à retirada do extraditando, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de notificação, de acordo com o previsto no Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul (Decreto nº 4.975, de 30 de janeiro de 2004). 
4. Destaco que a Coordenação-Geral reiterou o pedido de compromissos, reiteradas vezes àquele país e tão logo sobrevenham novas informações, estas serão imediatamente comunicadas a essa Suprema Corte” (fl. 114, e-doc. 5).

11. Consideradas as informações prestadas na Extradição n. 1.933, não se verifica, nesta fase inicial, a plausibilidade das alegações da impetrante, devendo a medida liminar ser indeferida.

Os argumentos trazidos aos autos impõem o prosseguimento da presente ação para análise mais detida da questão, com a complementação da instrução pelas informações da autoridade apontada como coatora e pelo parecer da Procuradoria-Geral da República.

12. Pelo exposto, sem prejuízo da análise mais detida no julgamento de mérito da presente impetração, indefiro a medida liminar requerida.

13. Oficie-se ao Presidente da República, para, no prazo máximo de cinco dias, prestar informações pormenorizadas sobre o alegado neste habeas corpus.

14. Prestadas as informações, vista à Procuradoria-Geral da República.

Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora